Tribunal: TJPA
Processo: 0038539-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038539-53.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SA E SPE

APELADO: MARIA DE JESUS DA ROCHA FLORENCIO, JOSE FELIPE LUIZ FLORENCIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por GAFISA S.A. e SPE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ FELIPE LUIZ FLORENCIO e MARIA DE JESUS DA ROCHA FLORENCIO em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. A sentença condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a construtora pode justificar o atraso na entrega do imóvel por fatores externos, como dificuldades na obtenção de licenças, eventos climáticos e escassez de mão de obra; (ii) definir se a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Direito Civil; (iii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (iv) determinar a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre comprador e construtora em contrato de aquisição de imóvel na planta caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.

O atraso na entrega do imóvel por prazo superior ao estipulado configura inadimplemento contratual, sendo irrelevantes as justificativas apresentadas pela construtora, pois os riscos inerentes à atividade empresarial não podem ser transferidos ao consumidor.

5.

Os lucros cessantes são devidos ao comprador em razão da impossibilidade de fruição do imóvel, sendo desnecessária a prova de prejuízo efetivo, uma vez que se presume a perda do potencial de aluguel. O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel é o parâmetro usualmente adotado pelo Tribunal.

6.

O dano moral é configurado in re ipsa, sendo suficiente a demonstração do atraso na entrega do imóvel para a caracterização do abalo extrapatrimonial do consumidor, considerando a frustração e os transtornos vivenciados.

7.

A restituição de valores pagos indevidamente durante o período de mora da construtora é devida, pois o consumidor não pode ser penalizado financeiramente pela inexecução contratual imputável exclusivamente à fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de imóvel na planta caracteriza relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual e impõe a responsabilidade objetiva da construtora.

3.

A indenização por lucros cessantes é devida ao comprador pelo período de mora da construtora, sendo cabível a fixação de percentual sobre o valor do imóvel.

4.

O dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

5.

A restituição de valores pagos indevidamente durante o período de atraso é devida ao consumidor, em respeito ao equilíbrio contratual e à vedação do enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 51; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.299.351/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/05/2014; STJ, AgInt no REsp 1963388/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA S.A. e SPE, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por JOSÉ FELIPE LUIZ FLORENCIO e MARIA DE JESUS DA ROCHA FLORENCIO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta (sentença vinculada ao id nº 7517768).

Em suas razões recursais, constantes no ID nº 7517770, a apelante sustenta: (i) a inexistência de mora injustificada, alegando que fatores externos, como dificuldades na obtenção de licenças, eventos climáticos e escassez de mão de obra, justificaram o atraso na entrega do imóvel; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob a alegação de que a relação entre as partes seria regida pelo direito civil e não pelo direito do consumidor; (iii) a improcedência da condenação por danos morais, sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente abalo extrapatrimonial; e (iv) a impossibilidade de restituição de valores pagos, considerando que foram devidamente previstos contratualmente.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios arbitrados.

Em contrarrazões, colacionadas no ID nº 7517783, os apelados refutam todos os argumentos do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando que: (i) o atraso na entrega do imóvel extrapolou os limites do razoável, caracterizando mora injustificada; (ii) há clara relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor; (iii) os danos morais restam evidentes diante do prejuízo psicológico e financeiro suportado pelos autores; e (iv) a devolução dos valores cobrados indevidamente é medida de justiça, dado o desequilíbrio contratual verificado.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e à possibilidade de indenização por danos morais, bem como à compensação na forma de lucros cessantes.

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, consoante previsão do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo inequívoco que os apelados adquiriram o imóvel na qualidade de consumidores finais, enquanto a construtora/apelante se insere na categoria de fornecedora de produtos e serviços.

Nesse contexto, deve ser aplicada a legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Do atraso de obra

No caso em apreço, restou demonstrado que a previsão contratual de entrega do imóvel era setembro de 2010, com tolerância até março de 2011, entretanto, o bem somente foi disponibilizado aos adquirentes em maio de 2012, configurando um atraso de aproximadamente 20 meses.

De outro vértice, as justificativas apresentadas pela construtora não se sustentam, pois eventos climáticos e dificuldades burocráticas fazem parte do risco inerente à atividade empresarial e não podem ser repassados unilateralmente ao consumidor.

Nessa senda, excedido o prazo previsto em contrato para a entrega do imóvel,
afigura-se a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos pagamento de percentual sobre o valor do imóvel a título de

lucros cessantes como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

Este Egrégio Tribunal tem adotado a medida indenizatória de 0,5% sobre o valor do imóvel em casos semelhantes. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES
E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL
ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido. (2017.00750124-39, 170.904, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02- 20, Publicado em 2017-02-24).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. O
MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE 0,5% DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada determinou que que os agravantes realizassem o pagamento de R$3.028,32 (três mil e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a título de aluguéis mensais, até que haja a efetiva entrega da obra contratada. II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III. É sabido que os nossos Tribunais Pátrios vem seguindo o entendimento conforme a Jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessantes, sofridos pelo compromissário comprador/agravado, por culpa exclusiva das compromitentes vendedoras/agravantes. IV. O Magistrado determinou o pagamento no valor de 0,5% do preço do imóvel indicado na inicial, entendo ter decidido de maneira correta, haja vista, ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel. V - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0013713-56.2015.8.14.0000. Julgador: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 21/08/2017).

Na hipótese, o juízo primevo reconheceu o direito do autor ao recebimento de lucros cessantes, contudo, tendo por base o requerimento expresso na petição inicial, em abordagem que mantém a
ratio decidendi
adotada por esta E. Corte.

Nesse mesmo sentido, note-se que o dano na espécie decorre da necessidade dos apelados de arcar com custos adicionais decorrentes do atraso, especialmente com aluguéis e outros encargos que não estariam obrigados a suportar caso o imóvel houvesse sido entregue no prazo estipulado. Como tal, é acertada a fixação da indenização material.

O dano moral, por sua vez, está evidenciado na frustração, angústia e transtornos vivenciados pelos adquirentes diante da incerteza na entrega do imóvel e do planejamento prejudicado.

O STJ tem consolidado entendimento de que o atraso desarrazoado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de prova específica, bastando a comprovação da mora contratual:

"O descumprimento do prazo para entrega de imóvel configura lesão extrapatrimonial indenizável, pois afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato." (STJ, AgRg no REsp 1.299.351/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/05/2014).

Na mesma direção, esta E. Corte:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Dessa forma, o montante fixado a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e os precedentes aplicáveis.

Por fim, quanto ao pedido de repetição de valores cobrados indevidamente, a Corte Cidadã, assentou entendimento em sentido convergente com a sentença, senão veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INCC TÃO SOMENTE ATÉ A DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. "É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente". Precedente: AgInt no AREsp 677 .950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 14/3/2017, DJe de 20/3/2017. 3. Consoante o entendimento desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra. Precedentes. 4. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963388 RJ 2021/0271903-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Assim, observa-se justificada a devolução dos valores, eis que afiguram se abusivos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025